Tribunal: STF
Processo: AI 727746
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO VIA FAC-SÍMILE. NÃO APRESENTAÇÃO DO 
   ORIGINAL NO MOMENTO DA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. PEÇA DE TRASLADO 
   OBRIGATÓRIO. SÚMULA N. 288 DO STF.
	Ausência da petição de 
   recurso extraordinário. Óbice ao conhecimento do recurso 
   extraordinário. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o. 
   Súmula n. 288 do STF.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.